Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. DANO MORAL. CONFIGURAÇÂO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer julgou procedente o pedido da inicial para determinar a reintegração e/ou reinclusão do autor no plano de saúde cancelado, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. Em seu recurso, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pede a reforma da sentença no tocante aos pedidos constantes da exordial, para julgá-los improcedentes.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva – afastada. 2.1. Na hipótese, cabe esclarecer que, ao contrário do afirmado pelo apelante, a operadora de plano de saúde, é parte legítima para configurar no polo passivo da presente demanda, até porque o contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor, (Enunciado 469 da Súmula do STJ).
3. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, é vedada a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”. 3.1. Nesse contexto, o cancelamento do contrato, sem notificação prévia, em decorrência de falta de pagamento ocasional de uma única parcela, cujo atraso perdurou por não mais de 35 dias, mostra-se indevido. 3.2. Precedente: “(...) 1. O Contrato de plano de assistência à saúde configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado. 4. Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 37 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento. 4.1. Não houve comprovação, pela Operadora que a Autora foi devidamente notificada. (...)” (0708864-10.2020.8.07.0003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 26/07/2022).
4. Destarte, faz jus o autor à indenização por danos morais, uma vez que o contratante de plano de saúde assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano, que se vê repentinamente desprotegido diante da rescisão unilateralmente ocorrida. 4.1. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório. 4.2 No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, é suficiente e necessário para prevenir e reprimir a reiteração deste tipo de conduta.
5. Recurso improvido.